Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravado, indeferiu o benefício de gratuidade de justiça pleiteado.
2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. Se o agravante trabalha como vigilante e, de acordo com os documentos juntados no processo, recebe proventos mensais brutos de R$3.450,15 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e quinze centavos), e sua esposa apresenta ganho mensal de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), verifica-se que a renda familiar mensal é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, conjuntura apta a configurar a hipossuficiência alegada.
4. Ante a inexistência de elementos probatórios que elidam a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, que induz a presunção da necessidade da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, salientando-se ainda que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.